Tribunal: TJMT
Processo: 1014730-11.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014730-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), ELENA HOSOUME - CPF: 050.534.708-39 (AGRAVANTE), JULIANA HOSOUME - CPF: 275.030.128-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TAKAAKI HOSOUME - CPF: 467.344.578-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA HOSOUME - CPF: 630.163.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA. HERDEIROS E VIÚVA MEEIRA. LIMITES DAS FORÇAS DA HERANÇA. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória e determinou o prosseguimento dos atos constritivos sobre patrimônio de herdeiras e viúva meeira. As agravantes sustentam nulidade da decisão por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva da meeira, limitação da responsabilidade às forças da herança, impossibilidade de constrição sobre bens particulares e impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se herdeiras e viúva meeira possuem legitimidade passiva para responder pela dívida do falecido; (iii) determinar se a constrição patrimonial ultrapassa os limites da responsabilidade sucessória
intra vires hereditatis
; e (iv) verificar se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de precedente relativo ao direito de família não acarreta nulidade da decisão quando o pronunciamento judicial apresenta fundamentação própria, suficiente e amparada em dispositivos legais pertinentes à responsabilidade sucessória e ao regime de bens do casamento.

4. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido subsiste após a partilha, individualizando-se na proporção do quinhão hereditário recebido, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC.

5. A responsabilidade sucessória não se vincula à natureza específica dos bens herdados, podendo alcançar patrimônio particular dos sucessores até o limite do valor do quinhão transmitido.

6. A existência de inventário e partilha extrajudicial, com transmissão patrimonial formalmente comprovada, autoriza o redirecionamento da execução aos sucessores, observados os limites da herança.

7. A legitimidade passiva da viúva meeira decorre, em tese, da comunicação patrimonial inerente ao regime de comunhão universal de bens e da alegação de dívida contraída na constância da sociedade conjugal.

8. A aferição de eventual excesso da responsabilidade sucessória demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída e cognoscibilidade imediata.

9. A alegação de impenhorabilidade de ativos financeiros exige comprovação inequívoca da natureza alimentar e da imprescindibilidade dos valores à subsistência da parte executada.

10. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias constritas recai sobre a parte executada, não sendo suficiente a mera alegação genérica desacompanhada de documentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A inadequação técnica de precedente utilizado como reforço argumentativo não configura nulidade quando a decisão apresenta fundamentação autônoma e suficiente. 2. Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite do quinhão hereditário recebido, ainda que a constrição recaia sobre patrimônio diverso dos bens herdados. 3. A responsabilidade sucessória após a partilha possui natureza pessoal e limita-se quantitativamente às forças da herança. 4. A análise de eventual excesso da responsabilidade intra vires hereditatis exige dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade. 5. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária depende de prova robusta acerca da natureza alimentar e da imprescindibilidade das verbas constritas
”.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667, 1.784, 1.792, 1.997 e 1.997, § 1o. CPC, arts. 110, 313, §§ 1o e 2o, 796, 833, IV e X, 854, § 3o, I. Lei no 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.095.839/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2025, pub. 05.05.2025. STJ, AgInt no REsp no 2.071.232/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.10.2023, pub. 03.11.2023. TJSP, Apelação no 1039730-18.2021.8.26.0114, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, pub. 03.09.2023. TJSP, Apelação Cível no 1002879-12.2023.8.26.0404, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2025, pub. 03.02.2025. TJMT, AI no 1012207-26.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026, pub. 19.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELENA HOSOUME
e
JULIANA HOSOUME
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Marco Antonio Luz de Amorim da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do
cumprimento de sentença
oriundo de ação monitória ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
., que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento dos atos constritivos sobre o patrimônio das executadas.

As agravantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o juízo de origem utilizou precedente inaplicável à hipótese concreta, confundindo institutos de direito de família com matéria sucessória.

Defendem que a responsabilidade patrimonial dos herdeiros é limitada às forças da herança, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e do art. 796 do Código de Processo Civil, sendo indevida a constrição sobre valores pertencentes ao patrimônio particular das agravantes, por não integrarem o acervo hereditário. Sustentam que a herança seria composta exclusivamente por bens imóveis, inexistindo ativos financeiros aptos à satisfação do crédito exequendo.

Aduzem, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por possuírem natureza alimentar e se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 833 do CPC, afirmando que a decisão agravada promoveu indevida inversão do ônus da prova ao exigir demonstração de impenhorabilidade sem que houvesse indícios de fraude.

Alegam, também, a impossibilidade de constrição sobre a meação da viúva, ao fundamento de que não responde por dívida contraída exclusivamente pelo falecido, inexistindo prova de que o débito tenha revertido em benefício da entidade familiar.

Sustentam a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, consubstanciados na probabilidade do direito invocado e no risco de dano grave decorrente da manutenção das constrições sobre valores de natureza alimentar.

Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o desbloqueio dos valores constritos e impedir novas medidas executivas.

No mérito, requerem o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer a nulidade da decisão, declarar a limitação da responsabilidade das agravantes às forças da herança, afastar a penhora sobre seus bens particulares e reconhecer a impenhorabilidade da meação da viúva, com a consequente liberação definitiva dos valores bloqueados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 359290379).

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (Id. 366074399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, sustentam as agravantes que a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o magistrado teria se valido de precedente jurisprudencial atinente à partilha de bens em divórcio para resolver controvérsia de natureza sucessória.

A análise dos autos confirma que o
decisum
recorrido, ao tratar da responsabilidade do cônjuge sobrevivente, efetivamente invoca precedente oriundo de ação de divórcio, no qual se afirma a presunção de que dívidas contraídas na constância do casamento revertem em benefício do casal (Id. 224475782 – fl. 6).

Não se ignora que tal transposição entre regimes jurídicos distintos — direito de família e direito sucessório — revela impropriedade técnica, porquanto se trata de institutos com fundamentos próprios.

Todavia, a irregularidade apontada não conduz, por si só, à nulidade da decisão.

Em primeiro lugar, constata-se que o
decisum
recorrido
não se ampara exclusivamente no precedente invocado
, mas desenvolve fundamentação própria e juridicamente estruturada, ancorada em elementos normativos e fáticos pertinentes ao caso concreto.

Com efeito, o magistrado de origem sustenta a responsabilidade do cônjuge sobrevivente a partir do regime de bens adotado — comunhão universal —, com expressa remissão ao art. 1.667 do Código Civil, além de destacar que a obrigação foi contraída na constância da sociedade conjugal, circunstância que autoriza, ao menos em tese, a presunção de benefício comum e a comunicabilidade da dívida.

Nesse contexto, a referência jurisprudencial constante da decisão não se apresenta como fundamento isolado ou determinante, mas sim como elemento de reforço argumentativo inserido em um raciocínio mais amplo, que parte da disciplina legal aplicável ao regime matrimonial e à dinâmica das obrigações assumidas durante o casamento.

Nesse sentido:

“
Embargos à execução de título extrajudicial – Devedor falecido – Ajuizamento da execução em face do espólio - Citação da esposa do de cujus – Alegação de ilegitimidade passiva ad causam da viúva meeira – Descabimento – Em princípio, compete apenas aos herdeiros responder pelas dívidas do falecido, nos limites das forças da herança (art. 796 do CPC)– No caso, todavia, a dívida foi contraída na constância da sociedade conjugal, estabelecida sob o regime da comunhão parcial de bens, presumidamente revertendo em benefício da família – Inexistência de provas em sentido contrário, ônus que competia à embargante –– Inteligência dos artigos 790, IV, do CPC e artigos 1643 e 1644 do CC – Pertinência subjetiva passiva da embargante evidenciada – Recurso negado
. [...]” (TJ/SP, 13a Câmara de Direito Privado, apelação 10397301820218260114, relator Desembargador Francisco Giaquinto, Dje 3/09/2023).

Em segundo lugar, embora imperfeita, a analogia empregada não é totalmente dissociada da controvérsia, uma vez que a discussão envolve a extensão da responsabilidade da meeira, tema que, inevitavelmente, dialoga com o regime de bens do casamento.

Por fim, não se verifica ausência absoluta de fundamentação, mas sim decisão que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, examinando a legitimidade passiva, a responsabilidade sucessória e a extensão da responsabilidade patrimonial, com indicação de dispositivos legais pertinentes, tais como os arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e o art. 796 do CPC.

Nesse contexto, o vício apontado configura, quando muito, inadequação ou impropriedade argumentativa, e não ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade.

Dessa forma,
rejeito

a preliminar de nulidade
.

É como
voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

No tocante ao mérito recursal, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de prosseguimento dos atos executivos em face das agravantes, sucessoras do de cujus TAKAAKI HOSOUME, bem como à extensão da responsabilidade patrimonial decorrente da sucessão, especialmente no que se refere à constrição de ativos financeiros em nome das herdeiras e da viúva meeira.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo de instrumento constitui recurso de cognição restrita, orientado pelo princípio do
secundum eventum litis
, razão pela qual a atuação do Tribunal limita-se à verificação da legalidade, razoabilidade e adequação da decisão interlocutória impugnada, à luz dos elementos submetidos à apreciação do Juízo de origem.

Desse modo, a análise recursal deve permanecer adstrita ao exame do acerto ou desacerto técnico do pronunciamento judicial recorrido, sendo inviável a incursão em matérias não apreciadas pelo magistrado singular ou que demandem dilação probatória incompatível com a estreita via do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Na hipótese vertente, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pelas executadas, consignou, no que interessa:

“[...]
Do mérito das exceções de pré-executividade

Inicialmente, cumpre destacar que a exceção de pré-executividade é instrumento de defesa na fase executiva que, por construção doutrinária e jurisprudencial, tem cabimento restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória.

Da ciência do óbito pelo exequente e da adequação da via eleita.

As executadas sustentam que o Banco Exequente, ao ajuizar a ação monitória, já detinha plena ciência do falecimento do Sr. Takaaki Hosoume, ocorrido em 25/07/2019, e que, apesar disso, optou por ajuizar ação monitória apenas em 2022, sem promover a habilitação no

inventário.

Acerca disso, verifica-se que fato de o exequente ter tomado ciência do falecimento do devedor original após o ajuizamento da ação monitória não invalida a demanda, tampouco configura nulidade processual. O art. 110 do CPC estabelece que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2.

No caso em análise, o Banco Exequente foi intimado pelo próprio juízo para corrigir o polo passivo da demanda, ante o falecimento do Takaaki Hosoume (Id. 87117382) tendo promovido a devida retificação do polo passivo para constar o Espólio de Takaaki Hosoume, observando o procedimento legal.

Posteriormente, sobreveio sentença de mérito que julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, determinando expressamente que os herdeiros respondessem pelo título no limite da herança deixada pelo Sr. Takaaki Hosoume e, tendo havido a partilha, cada herdeiro responderia na proporção de seu quinhão.

Assim, não há que se falar em nulidade da execução por inadequação da via eleita ou por inobservância do procedimento legal, uma vez que o exequente observou o rito processual adequado e a sentença de mérito transitou em julgado, constituindo título executivo judicial válido e eficaz.

Da legitimidade passiva dos herdeiros e da responsabilidade sucessória

As executadas sustentam a ilegitimidade passiva das herdeiras e da cônjuge sobrevivente, alegando que não há qualquer decisão judicial que reconheça sua legitimidade passiva ou delimite sua responsabilidade sucessória nos termos do art. 1.997 do Código Civil.

Tal alegação não merece prosperar, visto que a sentença de mérito proferida nos autos, conforme ID 157388655, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, determinando expressamente que os herdeiros respondessem pelo título no limite da herança deixada pelo Sr. Takaaki Hosoume e, tendo havido a partilha, cada herdeiro responderia na proporção de seu quinhão.

O art. 1.784 do Código Civil consagra o princípio da saisine, segundo o qual, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. O art. 1.792 do mesmo diploma legal estabelece que “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”. O art. 1.997 do Código Civil, por sua vez, dispõe que “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”.

De igual forma, no âmbito processual, o art. 796 do CPC estabelece que “o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

No caso em análise, verifica-se que foi lavrada Escritura Pública de Inventário e Partilha em 24/10/2019 (Id. 216019990), na qual foram reconhecidas como únicas herdeiras a cônjuge sobrevivente Elena Hosoume e as filhas Ana Paula Hosoume e Juliana Hosoume. O patrimônio inventariado foi avaliado em R$ 389.780,75, sendo atribuída à viúva meeira a fração de 50% e às herdeiras 25% cada.

Assim, tendo havido a partilha, cada herdeira responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, nos termos do art. 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC.

Portanto, as herdeiras possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, devendo responder pelas dívidas do falecido no limite de seus quinhões hereditários.

Da responsabilidade do cônjuge sobrevivente

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do cônjuge sobrevivente Elena Hosoume, as executadas sustentam que sua inclusão no polo passivo da execução revela-se manifestamente indevida, por absoluta ausência de fundamento legal que justifique sua responsabilização pelas dívidas do de cujus, salvo na condição de meeira.

De fato, a responsabilidade do cônjuge sobrevivente por dívidas do falecido limita-se à sua meação, e apenas quando demonstrado que os débitos foram contraídos na constância da sociedade conjugal e em benefício comum do casal.

No caso em análise, o contrato de empréstimo consignado que originou a dívida exequenda foi firmado em janeiro de 2019, portanto, na constância do casamento entre o falecido Takaaki Hosoume e a executada Elena Hosoume, celebrado sob o regime da comunhão universal de bens.

O art. 1.667 do Código Civil estabelece que, no regime de comunhão universal, comunicam-se tanto os bens presentes como os futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções previstas no art. 1.668.

Assim, tratando-se de dívida contraída na constância do casamento sob o regime de comunhão universal de bens, presume-se que a dívida foi contraída em benefício do casal, comunicando-se aos bens comuns.

[...]

Portanto, a cônjuge sobrevivente Elena Hosoume possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução, devendo responder pela dívida exequenda nos limites de sua meação.

Da impenhorabilidade dos valores bloqueados em contas bancárias das Herdeiras.

As executadas sustentam que os valores bloqueados em suas contas bancárias não guardam qualquer relação com o espólio, tratando-se de patrimônio particular das sucessoras, alheio à massa hereditária. Alegam ainda que os valores constritos possuem natureza pessoal e alimentar, especialmente no caso da Sra. Elena Hosoume, aposentada, sendo absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC.

A executada Ana Paula Hosoume invoca ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial no 1.812.780/SC, que ampliou o rol de impenhorabilidades, estendendo a impossibilidade de penhora sobre quaisquer saldos inferiores a 40 salários-mínimos, de qualquer conta ou aplicação financeira.

Não obstante, a interpretação extensiva do art. 833 do CPC para alcançar valores poupados, fora da caderneta de poupança, depende da existência de indícios de que os valores localizados se encontram sendo poupados com a finalidade de acúmulo de capital, para a subsistência do devedor.

[...]

Desta forma, verifica-se que para evitar que a constrição judicial recaia sobre quantia depositada, em quaisquer contas, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é necessário demonstrar que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, o que não restou feito nos autos, eis que a parte executada sequer juntou documentos que comprovem ou que indiquem minimamente que o saldo bloqueado trata-se de patrimônio necessário à sua subsistência.

No caso em análise, as executadas alegam que os valores bloqueados em suas contas bancárias possuem natureza alimentar, especialmente no caso da Sra. Elena Hosoume, aposentada.

Contudo, não juntaram aos autos documentos comprobatórios de que os valores bloqueados efetivamente possuem natureza alimentar, como holerites ou outros documentos que demonstrem a origem dos valores e sua destinação ao sustento próprio e de sua família.

Desta forma, considerando que as executadas não comprovaram que tais valores possuem natureza alimentar ou se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade, entendo que a constrição judicial deve ser mantida.

Da impenhorabilidade do imóvel herdado como bem de família

As executadas sustentam que o imóvel objeto da herança constitui o único bem imóvel transmitido aos sucessores do falecido Takaaki Hosoume, tratando-se da residência onde atualmente vivem a viúva meeira e suas filhas, caracterizando-se como bem de família protegido

pela Lei no 8.009/90.

Analisando detidamente os autos, verifico que até o presente momento processual não houve qualquer constrição judicial sobre o imóvel mencionado pelas executadas. A execução encontra-se em fase inicial, tendo sido realizados apenas bloqueios de valores em contas bancárias

das executadas via sistema SISBAJUD e outros sistemas, não havendo registro de penhora, indisponibilidade ou qualquer outra medida constritiva sobre bens imóveis.

A alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, neste momento processual, revela-se prematura e desprovida de interesse processual, uma vez que não há ameaça concreta de constrição sobre o referido bem. O interesse processual, como condição da ação, pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o que não se verifica no caso em análise, já que não há medida constritiva sobre o imóvel a ser afastada.

Nesse sentido, o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família deverá ser analisado no momento processual cabível, caso venha a ser determinada alguma medida constritiva sobre o referido bem, mediante requerimento fundamentado das executadas, acompanhado de documentação idônea que comprove que o imóvel efetivamente se enquadra na proteção legal prevista na Lei no 8.009/90.

Assim, deixo de analisar, por ora, a alegação de impenhorabilidade do imóvel herdado como bem de família, por ausência de interesse processual, ressalvando o direito das executadas de renovarem a alegação no momento processual oportuno, caso venha a ser determinada alguma medida constritiva sobre o referido bem.

Da vinculação dos valores bloqueados ao espólio.

As executadas sustentam que os valores bloqueados em suas contas bancárias não guardam qualquer relação com o espólio, tratando-se de patrimônio particular das sucessoras, alheio à massa hereditária. Alegam que a Escritura Pública de Inventário e Partilha comprova que o espólio foi integralmente composto por bens imóveis, não havendo qualquer referência a valores em contas bancárias, aplicações financeiras ou ativos líquidos que pudessem justificar a constrição.

A questão central a ser analisada não se refere propriamente à origem dos valores bloqueados, mas sim à responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece claramente que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhes coube.

O art. 1.997 do Código Civil dispõe expressamente que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube". No mesmo sentido, o art. 796 do CPC estabelece que "o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube".

Tal interpretação fica ainda mais evidente na leitura do art. 1.792 do Código Civil, o qual dispõe que “o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”

Esses dispositivos legais consagram o princípio da responsabilidade intra vires hereditatis, segundo o qual os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite do valor dos bens herdados. Importante destacar que essa responsabilidade não está vinculada à natureza específica dos bens recebidos em herança, mas sim ao valor total do quinhão hereditário.

No caso em análise, conforme consta da Escritura Pública de Inventário e Partilha, o patrimônio inventariado foi avaliado em R$ 389.780,75, composto exclusivamente por bens imóveis, sendo atribuída à viúva meeira a fração de 50% e às herdeiras 25% cada. Assim, cada herdeira recebeu um quinhão hereditário avaliado em aproximadamente R$ 97.445,19.

O fato de as herdeiras terem recebido apenas bens imóveis, e não valores em espécie, não as exime da responsabilidade pelas dívidas do falecido. A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do espólio não está condicionada à natureza dos bens recebidos, mas sim ao valor total do quinhão hereditário. Assim, ainda que as herdeiras não tenham recebido valores em espécie, respondem pelas dívidas do falecido até o limite do valor dos bens que herdaram.

Portanto, ainda que os valores bloqueados nas contas bancárias das executadas não guardem relação direta com o espólio, sendo patrimônio particular das sucessoras, tal circunstância não afasta sua responsabilidade pelas dívidas do falecido, dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhes coube.

[...]

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada por ELENA HOSOUME e JULIANA HOSOUME (Id. 215728008), bem como a exceção de préexecutividade apresentada por ANA PAULA HOSOUME (Id. 216019955) e determino o prosseguimento da execução, em seus exatos termos.

[...]” (Id. 358393358).

Consoante se extrai dos autos originários, o cumprimento de sentença decorre de ação monitória ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do espólio de
TAKAAKI HOSOUME
, posteriormente sucedida pelos herdeiros, tendo sobrevindo sentença de procedência já transitada em julgado, com expressa determinação de que os sucessores respondessem pelo débito no limite das forças da herança e, após a partilha, na proporção dos respectivos quinhões hereditários.

Nesse contexto, a controvérsia deve ser examinada à luz dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, bem como do artigo 796 do Código de Processo Civil, os quais consagram o princípio segundo o qual os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança, mas respondem pelas obrigações do falecido até o limite do patrimônio transmitido.

Dispõe o artigo 1.997 do Código Civil:

“
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”.

Da interpretação sistemática do referido dispositivo, extrai-se que a responsabilidade sucessória não desaparece com a partilha, apenas se individualiza e limita proporcionalmente ao quinhão recebido por cada herdeiro.

No caso concreto, não se verifica, ao menos neste momento processual, demonstração inequívoca de que as constrições efetivadas tenham ultrapassado o limite patrimonial correspondente ao quinhão hereditário transmitido às agravantes.

Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de sucessão patrimonial formalmente aperfeiçoada, mediante inventário e partilha extrajudicial do acervo deixado pelo de cujus TAKAAKI HOSOUME, conforme documentos juntados sob os Ids. 215728014 e 216019990, na origem, dos quais se extrai a transferência de patrimônio aos sucessores.

Além disso, verifica-se que as próprias executadas trouxeram aos autos documentação referente aos valores constritos via SISBAJUD, acostada sob o Id. 216019984 (origem), bem como matrícula de imóvel integrante do acervo hereditário (Id. 216021591, na origem), circunstâncias que evidenciam a existência de patrimônio transmitido aos herdeiros e reforçam, ao menos em tese, a legitimidade do redirecionamento executivo, observados os limites da responsabilidade sucessória previstos nos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Outrossim, consta dos autos informação de que a execução teve origem em cumprimento de sentença lastreado em título judicial regularmente constituído, decorrente da
ação monitória
no 1001216-73.2022.8.11.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 24/06/2024 (Id. 160345074), tendo sido posteriormente instaurada a fase executiva com apresentação de planilha atualizada do débito pelo exequente (Ids. 164975243 e 164975269).

Nesse contexto, embora as agravantes sustentem que a herança seria composta exclusivamente por bens imóveis, tal alegação, por si só, não afasta automaticamente a possibilidade de constrição patrimonial em face dos sucessores, sobretudo porque, após a partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido passa a recair pessoalmente sobre os herdeiros, na proporção do quinhão recebido, não havendo exigência legal de que a execução se limite exclusivamente aos próprios bens herdados.

Ademais, embora as agravantes sustentem que o patrimônio herdado seria composto exclusivamente por bens imóveis, tal alegação, por si só, não conduz automaticamente à impossibilidade de constrição de ativos financeiros em nome dos herdeiros, sobretudo porque a responsabilidade patrimonial sucessória, após a partilha, recai sobre o patrimônio do sucessor
até o limite do valor herdado
, não havendo exigência legal de que a execução recaia exclusivamente sobre os próprios bens recebidos em sucessão.

Nesse aspecto, a jurisprudência tem reconhecido que, realizada a partilha, os herdeiros passam a responder pessoalmente pela dívida do falecido, observada a limitação quantitativa correspondente ao quinhão hereditário recebido. A propósito:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. HERANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HERDEIRO. RESPONSABILIDADE. QUINHÃO. BEM RECEBIDO. NÃO VINCULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2.
O herdeiro responde pelas dívidas do falecido, nos limites da herança e dos quinhões recebidos, não estando a responsabilidade, contudo, vinculada ao bem recebido, seja ele impenhorável ou não
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido
”. (STJ - AgInt no REsp: 2095839 SP 2023/0324609-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025).

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Impenhorabilidade do bem de família - Responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido - Mantida a impenhorabilidade do bem de família, mas
reconhecida a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do "de cujus", nos limites da herança transmitida – Impenhorabilidade do imóvel recebido não afasta a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas existentes – Responsabilidade limitada ao acréscimo patrimonial – Precedentes do STJ
- Inversão dos ônus sucumbenciais, pois a matéria arguida nos embargos poderia ser alegada por simples petição – Princípio da causalidade - Recurso provido
”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10028791220238260404 Orlândia, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 01/02/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025).

De igual modo, não prospera, neste momento processual, a alegação de ilegitimidade passiva da viúva meeira.

Isso porque a decisão recorrida não imputou responsabilidade ilimitada ou autônoma à meeira, mas apenas reconheceu a possibilidade de responsabilização patrimonial decorrente da sucessão e da eventual comunicação patrimonial existente, matéria que demanda apreciação casuística à luz do regime de bens adotado e da composição patrimonial efetivamente transmitida.

Além disso, embora a legitimidade passiva constitua matéria de ordem pública e, portanto, passível de apreciação inclusive de ofício, verifica-se, no caso concreto, que a sentença exequenda transitada em julgado expressamente reconheceu a responsabilidade dos sucessores no limite das forças da herança, tendo o cumprimento de sentença sido direcionado em face das agravantes justamente na condição de herdeiras e sucessoras do
de cujus
.

Nesse contexto, ausente demonstração inequívoca de inexistência de sucessão patrimonial ou de absoluta ausência de responsabilidade sucessória, não se vislumbra, nesta fase processual e pela estreita via da exceção de pré-executividade, manifesta ilegitimidade passiva apta a obstar o prosseguimento da execução.

Também não se mostra possível acolher, pela estreita via da exceção de pré-executividade, a pretensão de afastamento integral das constrições sob alegação de excesso da responsabilidade sucessória.

Isso porque, conforme consta da Escritura Pública de Inventário e Partilha mencionada nos autos, o patrimônio hereditário foi avaliado em R$ 389.780,75 (trezentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos), composto exclusivamente por bens imóveis, tendo sido atribuída à viúva meeira a fração correspondente a 50% do acervo e às herdeiras a fração de 25% para cada uma, equivalente, em tese, a quinhão aproximado de R$ 97.445,19 (noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos).

A própria decisão agravada reconheceu expressamente que a responsabilidade das sucessoras está limitada às forças da herança e à proporção da parte que lhes coube, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Todavia, embora existam elementos indicativos do valor do patrimônio transmitido, não há demonstração objetiva e incontroversa, nesta fase processual, de que os valores efetivamente constritos tenham ultrapassado o limite patrimonial correspondente ao quinhão hereditário recebido por cada agravante.

A aferição precisa acerca da eventual extrapolação quantitativa da responsabilidade
intra vires hereditatis
demanda análise patrimonial mais aprofundada, inclusive com verificação individualizada dos bloqueios realizados, da evolução do débito executado e da exata correspondência entre os atos constritivos e o patrimônio sucessório transmitido, providências incompatíveis com a via estreita da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída e cognoscibilidade imediata.

Com efeito, a exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica na hipótese vertente, especialmente diante da necessidade de apuração detalhada do patrimônio transmitido, da extensão dos quinhões hereditários e da correspondência entre os valores constritos e o limite sucessório legal.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 2.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória
.
Precedentes
3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea a como pela alínea c, a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial 4 . Agravo interno desprovido
”. (STJ - AgInt no REsp: 2071232 SP 2023/0146637-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).

No tocante à alegada impenhorabilidade dos valores constritos, igualmente não se verifica prova robusta e inequívoca apta a demonstrar, de forma individualizada, que os ativos financeiros bloqueados possuem natureza absolutamente impenhorável nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil.

A mera alegação genérica de natureza alimentar, desacompanhada de elementos concretos suficientes para comprovação da origem exclusiva dos valores, não se revela apta, por si só, a afastar a constrição judicial, sobretudo em sede de cognição sumária.

Cumpre ressaltar, ainda, que o ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre a parte executada, incumbindo-lhe demonstrar, de maneira objetiva e documentalmente idônea, a natureza protegida das verbas atingidas, o que não se evidencia de forma satisfatória no presente caso.

“
Tese de julgamento: “1.
A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, fundada no art. 833, IV, do CPC, exige comprovação inequívoca da natureza alimentar e da imprescindibilidade à subsistência do executado. 2. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. A ausência de prova robusta e integral quanto à origem dos valores impede o afastamento da constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV, e 854, § 3o, I; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 10101426320238110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023, pub. 05.08.2023; TJ-MT, AI no 10343759020248110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, pub. 20.03.2025
”. (N.U 1012207-26.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE
19/05/2026
).

Por fim, não se verifica ilegalidade no prosseguimento da execução em face dos sucessores, notadamente porque o artigo 1.997, §1o, do Código Civil autoriza expressamente a adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito hereditário quando existente obrigação formalmente comprovada.

No caso concreto, o crédito exequendo decorre de título judicial regularmente constituído, oriundo de ação monitória já transitada em julgado, inexistindo, até o presente momento, demonstração inequívoca de excesso executivo ou de violação manifesta aos limites da responsabilidade sucessória.

Assim, ausente demonstração segura de ilegalidade, excesso ou nulidade apta a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026